Tribunal: TJSP
Processo: 1036777-71.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000614993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036777-71.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante HERVAL
INDÚSTRIA DE MÓVEIS, COLCHÕES E ESPUMA LTDA, é embargado MARCO ANTONIO
FINATTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1036777-71.2017.8.26.0001/50000 – São Paulo – VOTO No 45602 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1036777-71.2017.8.26.0001/50000
Comarca:SÃO PAULO 9a Vara Cível
Juiz: Raphael Garcia Pinto
Embargante: HERVAL INDÚSTRIA DE MÓVEIS, COLCHÕES E ESPUMA LTDA
Embargado: Marco Antonio Finatte
Interessado: My Decor Móveis e Decorações Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE DE REVISÃO DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Voto no 45.602
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por HERVAL
INDÚSTRIA DE MÓVEIS, COLCHÕES E ESPUMAS LTDA. frente a
acórdão que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
quantia paga proposta por MARCO ANTONIO FINATTE em face dela
(embargante) e de MY DECOR MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA., negou
provimento ao recurso de apelação por ela interposto, com observação.
Aduz a embargante que houve omissão no julgado no
tocante a alegação de cerceamento de defesa, pois “em nenhum momento
o juízo a quo (...) intimou as partes para que se manifestassem acerca do
interesse na produção de provas, impossibilitando a embargante de
desincumbir de seu ônus probatório e comprovar a sua ilegitimidade
passiva no caso” (fl. 1). Também afirma que o acórdão deixou de considerar
a circunstância de que não “recebeu pedido de fabricação de móveis ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1036777-71.2017.8.26.0001/50000 – São Paulo – VOTO No 45602 - 3 -
estabeleceu qualquer contato com o embargado, não tendo sido
beneficiário de qualquer valor despendido por este” (fl. 3), ressaltando que o
fato de seu nome estar inserido no contrato não é suficiente para ensejar
sua responsabilidade civil. Destaca que “não teve conhecimento do pedido
ora discutido, não podendo ser responsabilizada por eventual falha na
prestação de serviços prestados pela corré My Decor” (fl. 4). Por fim,
sustenta que há contradição no concernente a sua condenação ao
pagamento de danos materiais, eis que “em nenhum momento restou
esclarecido e, muito menos comprovado, que o valor supostamente
despedido pelo embargado tenha sido direcionado à embargante” (fl. 5).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. O julgado expressou de forma suficientemente clara,
exaustiva e coerente a interpretação alcançada pela Turma Julgadora a
respeito da matéria submetida a exame.
Nenhuma omissão ou contradição existe, de modo a não
deixar qualquer possibilidade de dúvida quanto aos fundamentos
apresentados para a solução adotada, bem se evidenciando que todos os
argumentos expostos pela embargante não visam buscar esclarecimento do
julgado, mas verdadeiramente se dirigem à revisão do que se decidiu, o que
se mostra inadmissível neste âmbito.
Houve adequada análise do conjunto probatório e cuidou-se
de consignar, com amparo em elementos expressamente indicados, as
razões que motivaram o convencimento e permitiram alcançar a conclusão
manifestada, com adequada abordagem à luz da sistemática legal e com o
enfrentamento de todos os temas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1036777-71.2017.8.26.0001/50000 – São Paulo – VOTO No 45602 - 4 -
E a contradição que justifica os embargos de declaração é
aquela decorrente da existência, no texto do acórdão, de expressões com
sentidos contrários, de modo a impossibilitar que se tenha conhecimento do
seu exato sentido, gerando dúvida. Isso efetivamente não ocorre na
situação em exame, em que se percebe a inteira coerência do conteúdo do
julgado.
A clareza do texto do acórdão não proporciona qualquer
dificuldade de entendimento.
Concluiu-se de forma suficientemente fundamentada, que os
elementos de instrução constantes dos autos foram aptos a permitir a
realização do julgamento antecipado, o que afasta a possibilidade de se
cogitar de cerceamento de defesa.
Houve adequada apreciação a respeito da alegação de
inexistência de relação contratual entre as partes, restando expressamente
consignado no julgado que há vinculação do nome Herval ao contrato, fator
importante de motivação do consumidor à realização do negócio.
Além disso, observou-se que a fabricante permitiu que a
lojista se utilizasse de sua marca, o que é suficiente para reconhecer sua
legitimidade para a causa e sua responsabilidade perante o consumidor.
O acórdão também deixou claro que, perante o autor, ora
embargado, é irrelevante que a fabricante não tenha recebido o pedido de
produção dos móveis ou que os valores pagos pelo adquirente não tenham
sido redirecionados a ela, restando a possibilidade de discutir os fatos
perante a loja por meio de eventual ação de regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1036777-71.2017.8.26.0001/50000 – São Paulo – VOTO No 45602 - 5 -
Nesse sentido, não houve qualquer violação aos artigos 7o,
parágrafo único, e 25, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor,
uma vez que o julgado analisou todos os argumentos apresentados nos
autos e deixou claro que a embargante tem responsabilidade perante o
adquirente, por estar inserida na cadeia de fornecedores.
Trata-se da manifestação do convencimento com base nos
elementos constantes dos autos.
O texto é suficientemente claro e não enseja qualquer dúvida
de entendimento.
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, tendo o
acórdão abordado todas as questões pertinentes ao tema e exaurido
plenamente a matéria relevante. Não se presta o presente recurso a
reavivar a discussão da matéria apreciada para obter revisão do que se
decidiu.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator